Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-86.2017.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001261-86.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), EDILAINE SALES SCHERPINSKI - CPF: 055.244.811-77 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), G. S. S. M. (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), G. S. S. M. (APELADO), EDILAINE SALES SCHERPINSKI - CPF: 055.244.811-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE –
CONSULTA COM O MÉDICO NEUROLOGISTA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO
– NÃO OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não há falar-se em perda do objeto da demanda em decorrência da realização da consulta médica necessitada quando tal providência decorreu do cumprimento de decisão liminar, a qual, ainda que satisfativa, tem natureza precária e, por isso, depende de confirmação no julgamento do mérito da demanda.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto Município de Alta Floresta
contra a sentença
que,
nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por Guilherme Sebastião Scherpinski Mergen, representado por sua genitora Edilaine Sales Scherpinski, julgou procedente o pedido inicial e lhe condenou, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, ao fornecimento de consulta médica com médico neurologista ao autor. A sentença ainda lhe condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais.

Irresignado, o ente municipal sustenta a reforma da sentença por ter havido a perda superveniente do objeto da demanda, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, bem como por ser incabível o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões ID 7338630.

A Procuradoria-Geral da Justiça opina
pela rejeição do argumento da perda superveniente do objeto e pelo provimento do recurso em relação à exclusão do pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
Município de Alta Floresta
volta-se contra a sentença
que,
nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por Guilherme Sebastião Scherpinski Mergen, representado por sua genitora Edilaine Sales Scherpinski, julgou procedente o pedido inicial e lhe condenou, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, ao fornecimento de consulta médica com médico neurologista ao autor. A sentença ainda lhe condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais.

Como pedido de reforma, alegou o Município-apelante, primeiramente, que teria havido a
perda superveniente do objeto da demanda e do interesse de agir, pois a consulta médica com especialista em neurologia já teria sido realizada pelo autor-apelado.

A alegação, contudo, não possui razão, pois a prestação da assistência à saúde, no caso concreto, ocorreu apenas por força da liminar concedida neste sentido pelo juízo
a quo
, sendo pacífico o entendimento de que esta decisão, ainda que satisfativa, tem natureza precária e, por isso, depende de confirmação no julgamento do mérito da demanda.

Ademais, como bem destacou o douto Procurador de Justiça que atuou neste feito,
“para o êxito do demandante, foi imprescindível a provocação do judiciário e o consequente ajuizamento da presente ação para que se obtivesse o buscado e constitucionalmente assegurado direito à dignidade e sobretudo à saúde”
.

Assim, não há falar-se em perda de objeto e do interesse de agir e, consequentemente, na extinção do processo sem resolução do mérito no caso sob exame.

Na sequência, defendeu o apelante a exclusão de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Neste ponto, merece acolhimento a pretensão recursal.

Como já explanado em diversos julgados, esta Câmara não desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao cabimento dos honorários advocatícios apenas quando a atuação da Defensoria Pública do Estado se volta contra pessoa jurídica de direito público da qual ela não é parte integrante.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. DEFENSÓRIA PÚBLICA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – (...)

III - A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica em interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual
são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença
, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte.

IV – (...).

VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017). Grifei.

A despeito deste respeitável entendimento, no entanto, certo é que após o advento da EC no 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, não mais sendo possível a condenação de honorários advocatícios em favor desta instituição qualquer que seja o ente federativo contra o qual ela atue, nos moldes da novel redação do art. 134 da Constituição Federal, veja-se:

“Art. 134. (...) § 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014).

Com efeito, após a referida Emenda Constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

No mais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4o, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória,
in verbis
:

Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4o.

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

(...)

§ 4o O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

Por todos esses motivos, este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, seja quando atua contra o ente federativo a que pertença, seja quando atua contra ente diverso, em razão da equiparação desta instituição com a Magistratura e o Ministério Público.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O ÓBITO DA AUTORA –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.
(N.U 0003552-42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Com essas premissas, impõe-se o acolhimento do recurso interposto pelo Município de Alta Floresta no particular, afastando a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois descabida.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso do Município de Alta Floresta, apenas para excluir a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020